Tribunal: STF
Processo: HC 191014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Lazaro Martins Neto, advogado, em benefício de Eduardo Seara Machado Pojo do Rego, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 28.8.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 608.886:
    “EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO alega sofrer coação ilegal, em decorrência de decisão prolatada pelo Desembargador relator da Medida Cautelar n. 0728561-26.2020.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que decretou a prisão preventiva do paciente.
    Informam os autos que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios representou pela prisão preventiva do paciente e de outros investigados, no âmbito da ‘Operação Falso Negativo’, em cujo contexto teriam sido coletadas ‘provas contundentes dos crimes de fraude à licitação (artigos 90 e 96 da Lei nº 8666/93), lavagem de dinheiro, contra a ordem econômica (cartel), organização criminosa, corrupção ativa e passiva com o consequente prejuízo de mais de 18 milhões de reais aos cofres públicos’.
    Neste writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação precisa da decisão vergastada, a ‘evidente ausência de risco à ordem pública, ordem econômica e instrução processual’, bem como a possibilidade de ‘substituição da custódia cautelar em razão do debilitado estado de saúde do requerente da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em observância à Recomendação 62/2020 DO CNJ’.
    Requer, liminarmente, a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 319 do CPP”.
    O Ministro Rogerio Schietti Cruz assentou, em sua decisão de indeferimento da liminar requerida, não se comprovar ilegalidade manifesta, ressaltando que, em juízo de cognição sumária, os elementos apresentados demonstrariam haver “riscos concretos de continuidade das práticas ilícitas, se revogadas as prisões preventivas do paciente e dos demais agentes que, em posição de destaque, protagonizaram a dinâmica da conjecturada organização criminosa”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, “os fatos expostos na (...) decisão que determinou a prisão estão descontextualizados e sugerem hipóteses que não se confirmam no caso concreto” e que as condições pessoais do paciente evidenciariam a desproporcionalidade da prisão cautelar.
    Sustenta que não teria sido demonstrado o “periculum in libertatis do Paciente”, que teria sido interrogado, estaria contribuindo para a elucidação dos fatos, seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que o afastamento dele “da função pública rechaça qualquer meio possível de se concretizar a temida reiteração delitiva”.
    Assevera que o paciente, “afastado do Cargo de Secretário Adjunto de Gestão em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; com Transtorno de Pânico e Agorafobia; com restrições alimentares decorrentes de cirurgia bariátrica, sendo o único preso na Operação Falso Negativo que respondeu aos questionamentos do Ministério Público no interrogatório (os demais lançaram mão do direito ao silêncio); tendo entregue seu celular e computador, com as respectivas senhas; permanece preso preventivamente!”.
    Ressalta que “não se pode negar que EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO, enquanto Secretário Adjunto de Gestão em Saúde, recebeu comandos diretos do Secretário de Saúde e repassou aos demais subordinados. No entanto, em momento algum teve conhecimento de que alguns desses comandos estavam impregnados de pretensões criminosas.
    Ora, a crise deflagrada pelo COVID-19 exigiu a adoção de medidas extremas e céleres, sob pena de comprometer a vida de muitas pessoas. Nessa linha, a dispensa de licitações era uma exigência, assim como o estrito acompanhamento de todo o processo de aquisição do material necessário para o cumprimento da nobre missão. (…)
    Ora, permita-se a insistência, no contexto que o Paciente estava envolvido – de combate à pandemia de COVID-19 – não seria prudente finalizar um procedimento de dispensa de licitação pela ausência de um ou outro documento que poderia ser apresentado facilmente. O caso em tela, sob a ótica do Paciente, não se trata de privilegiar empresa específica, mas sim salvar vidas!”.
    Assevera ser possível a extensão ao paciente dos efeitos da decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 608.886, impetrado em benefício do investigado Eduardo Hage Carmo, pois haveria identidade de situações.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) i. Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, nos autos do processo 0728561-26.2020.8.07.0000, em curso perante o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal; ou não sendo esse o entendimento
    ii. Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus substituir as prisões preventivas por medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;
    iii. Dispensar a requisição das informações, haja vista encontrar-se o mandamus suficientemente abalizado;
    iv. Conceder, definitivamente, a ordem de habeas corpus após a análise do mérito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 17.8.2020, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, apresentou a seguinte fundamentação:
    “(...) Consoante relatado, tramita no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios operação sigilosa denominada ‘OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO – FASE 2’, visando apurar a prática de inúmeros crimes, figurando como investigados os ora representados.
    Conforme indica a farta documentação colacionada pelo Ministério Público, os representados, servidores do GDF, sob a liderança do atual Secretário de Saúde, uniram-se para a prática de crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, contra a ordem econômica, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, aproveitando-se do dinheiro público destinado justamente à saúde, revertido ao enfrentamento da pandemia mundial desencadeada pelo COVID-19.
    As investigações criminais foram iniciadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPDFT e culminaram na deflagração da Operação Falso Negativo, em julho do corrente ano. Durante a referida investigação e diante da complexidade, reiteração, gravidade e pluralidade de agentes, foi necessária a utilização de meios mais eficazes para a busca das informações, que culminou no deferimento de 77 (setenta e sete) mandados de busca e apreensão, além de pedidos de interceptação telefônica e bloqueio de bens, bem como afastamentos de sigilo fiscal e bancário, ocasião em que restou apreendido farto material probatório que levou à elaboração de diversos relatórios investigativos (…).
    Em breve síntese, escolhida a empresa beneficiada por FRANCISCO ARAÚJO FILHO (Secretário de Saúde - SES), JORGE CHAMON (Diretor do LACEN), IOHAN ANDRADE STRUCK (Subsecretário de Administração Geral - SUAG), EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO (Secretário Adjunto de Gestão em Saúde - SAG), RICARDO TAVARES MENDES (então Secretário Adjunto de Assistência à Saúde - SAA), EDUARDO HAGE CARMO (Subsecretário de Vigilânica à Saúde – SVS) e RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO (Assessor Especial do Secretário de Saúde – ASESP), todos da administração superior da Secretaria de Saúde do DF, articulavam-se entre si para a montagem de um projeto básico que atendesse aos interesses das empresas e do núcleo de servidores públicos da organização criminosa, chefiada pelo Secretário de Saúde. Assim, sem que fosse realizado nenhum estudo que contabilizasse a quantia necessária de testes para o atendimento à população; sem pesquisas de preços; com publicação de aviso em feriado e com prazos ordinariamente inexequíveis; além da juntada de propostas coberturas/fictícias – a partir de todos esses atos concatenados foram cumpridas as etapas do esquema criminoso, tudo a fim de concretizar a violação ao caráter competitivo do certame e desviar o dinheiro público da saúde, conforme identificado pelo Ministério Público. (…)
    - EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO, Secretário Adjunto de Gestão em Saúde: POJO é o terceiro membro na sucessão organizacional, tendo status de Secretário Adjunto, assim como RICARDO. Percebe-se que POJO recebe comandos diretos do Secretário de Saúde e age na intermediação dessas ordens com os demais subordinados e operadores da organização criminosa, os quais estão em células inferiores, para que tudo saia perfeito nas dispensas de licitações. Percebe-se, ainda, que POJO também tem a tarefa de lidar diretamente com as empresas fornecedoras de testes e informá-las do que é preciso para que ‘tudo saia perfeito na dispensa de licitação’, recebendo instruções de o que a empresa deve apresentar, instruções estas vindas de células compostas por membros de escalão inferior, a exemplo de EMANNUEL. Atua articuladamente com IOHAN STRUCK, Subsecretário de Administração Geral-SUAG, na tramitação do procedimento licitatório direcionada à contratação da empresa de interesse do Secretário da Saúde, ou seja, na prática de atos administrativos visando unicamente atender aos ensaios da organização criminosa. Nesse sentido, contando com o apoio dos subordinados ERIKA MESQUITA TEIXEIRA e EMANNUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO, respectivos Gerente de Aquisições Especiais e Diretor de Aquisições Especiais - GEAQ/SUAG, combinaram nos bastidores – conforme demonstrado pelo laudo pericial do aparelho celular de IOHAN e de JORGE CHAMON – as providências administrativas a serem adotadas para que a LUNA PARK BRINQUEDOS se sagrasse vencedora da dispensa de licitação nº 16/2020. Feito o ajuste, cada um deles proferiu despachos e outros andamentos no procedimento de modo que, ao final, a LUNA realmente foi consagrada vencedora. Exemplo disso foram os comandos dados por EDUARDO POJO no grupo do WhatsApp intitulado de ‘PRIORIDADES’ para que fosse oportunizado à empresa LUNA PARK o prazo para cumprir as exigências editalícias, tal como descrito no item 51 da inicial da ação cautelar. Em corroboração, trocas de mensagens entre EDUARDO POJO e EMANNUEL demonstram a preocupação de POJO em saber se a empresa LUNA PARK havia mandado a documentação que faltava. Outra demonstração de atuação concertada entre POJO e IOHAN em atendimento à determinação do líder FRANCISCO ARAÚJO é conversa entre ambos no aplicativo WhatsApp a respeito do quantitativo de testes rápidos que deveria constar no projeto básico do 2º procedimento analisado – drive thru. Após insistência de FRANCISCO ARAÚJO no montante de 100.000 testes, EDUARDO POJO informa essa alteração a IOHAN – haja vista que até então seriam 90.000 testes – que, por sua vez, responde em seguida ao informar o cumprimento da ordem e envia o projeto básico atualizado. Além disso, foi captada mensagem de voz em que POJO ajusta com JORGE CHAMON a aposição de prazo exíguo no projeto básico para apresentação de propostas nessa 2ª contratação, tudo isso para frustrar o caráter competividade e, assim, deixar o caminho aberto para que a BIOMEGA saísse vencedora (…).
    A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública (…).
    O Ministério Público descreve pormenorizadamente a conduta individualizada de cada investigado e suas participações na organização criminosa, inclusive, transcrevendo áudios de algumas conversas supostamente havidas entre os envolvidos. (…)
    O periculum in libertatis, por sua vez, também se revela presente, diante da possibilidade dos representados voltarem a delinquir, enquanto soltos, eis que medidas cautelares de busca e apreensão anteriores sequer foram capazes de intimidar o grupo criminoso em sua rotina delitiva, conforme fartamente exposto pelo M.P.D.F.T. em sua argumentação deduzida, fato que, por si só, representa a periculosidade dos agentes”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) Com efeito, o Desembargador relator da Medida Cautelar n. 0728561-26.2020.8.07.0000 – após detalhar a participação do paciente na empreitada criminosa, com suporte na extensa e minudente representação do Ministério Público do DF e Territórios – apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que o paciente ‘é o terceiro membro na sucessão organizacional, tendo status de Secretário Adjunto’, posto que ‘recebe comandos diretos do Secretário de Saúde e age na intermediação dessas ordens com os demais subordinados e operadores da organização criminosa, os quais estão em células inferiores, para que 'tudo saia perfeito nas dispensas de licitações'’.
    Aduziu que ‘POJO também tem a tarefa de lidar diretamente com as empresas fornecedoras de testes e informá-las do que é preciso para que ‘tudo saia perfeito na dispensa de licitação’, recebendo instruções de o que a empresa deve apresentar, instruções estas vindas de células compostas por membros de escalão inferior’.
    Ressaltou que o paciente ‘atua articuladamente com IOHAN STRUCK, Subsecretário de Administração Geral-SUAG, na tramitação do procedimento licitatório direcionada à contratação da empresa de interesse do Secretário da Saúde, ou seja, na prática de atos administrativos visando unicamente atender aos ensaios da organização criminosa’, ‘contando com o apoio dos subordinados ERIKA MESQUITA TEIXEIRA e EMANNUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO, respectivos Gerente de Aquisições Especiais e Diretor de Aquisições Especiais - GEAQ/SUAG’.
    Sublinhou a decisão impugnada que não houve ‘nenhuma fiscalização sobre a execução do contrato, absolutamente nenhuma aferição que pudesse indicar eventuais falhas nos produtos, baixa qualidade dos testes ou irregularidades nos procedimentos’, asserindo que, ‘diante de um cenário de robustos indícios da prática de ações delituosas praticadas por organização criminosa complexa que teria causado prejuízos de ordem milionária ao Erário, […] que, a par de resguardar as investigações e viabilizar a consequente responsabilização criminal, a medida restritiva em tela também objetiva propiciar o rastreamento e recuperação do produto ou proveito dos supostos fatos delituosos’.
    Sustentou que ‘a existência de novo procedimento licitatório em curso com fortes indicativos de atuação criminosa da cúpula da Secretaria da Saúde, [...] reforça [o risco real de] continuidade delitiva e a manutenção da relação promíscua entre os servidores públicos da SES/DF e empresas privadas’.
    Por fim, no que tange à alegada ausência de fundamentação quanto à insuficiência de outras cautelares, observo que o Desembargador relator da Medida Cautelar n. 0728561-26.2020.8.07.0000, embora de forma não explícita, após enumerar todos os motivos acima analisados, concluiu, a contrario sensu, que ‘a exacerbada gravidade em concreto das circunstâncias dos fatos investigados [...], em atenção à pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indicadora do vilipêndio à ordem pública, portanto, reclama a providência extremada da prisão preventiva’. (…)
    Ao menos neste momento inicial - em que sequer houve formalização da denúncia, visto que ainda pendem algumas diligências investigatórias, inclusive a perícia sobre celulares apreendidos e sobre outros documentos - considero plausível a afirmação, tanto da decisão judicial quanto da representação ministerial, de que há riscos concretos de continuidade das práticas ilícitas, se revogadas as prisões preventivas do paciente e dos demais agentes que, em posição de destaque, protagonizaram a dinâmica da conjecturada organização criminosa”.
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie a determinar a superação das regras de competência.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 608.671, concluindo não estar demonstrada, pelos documentos apresentados, a inidoneidade da fundamentação apresentada para a constrição da liberdade do paciente, considerada a apontada participação de destaque no prática criminosa investigada.
    Pelos documentos que instruem estes autos, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar e a não incidência de medida cautelar diversa. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. SÚMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO EM CARATÉR PRECÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES A LICITAÇÕES. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CASSAR A LIMINAR DEFERIDA NESTA SUPREMA CORTE. (…)
    3. Ao que se tem, a custódia cautelar do paciente foi mantida, em caráter precário, porquanto indicado que, além de apreendido, na residência do paciente, um dossiê sobre a testemunha que teria sido a responsável por denunciar o esquema criminoso no âmbito da multinacional, apreendidos ainda documentos que apontavam para uma possível contemporaneidade dos fatos e para eventual continuidade da prática, em tese, de delitos, consistentes em fraudes a licitações, corrupção, cartel, lavagem de dinheiro e pertinência a organização criminosa que funcionaria na Secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ‘de lesividade social ímpar, [...] indicando intensa ofensa (não apenas risco) à ordem pública’. (…)
    6. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela.
    7. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão da providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, não se mostra cabível a atuação per saltum desta Suprema Corte.
    8. Habeas corpus não conhecido. Cassada a liminar deferida” (HC n. 160.225, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe 6.8.2020).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautela.
    Foram apontados detalhes e fatos da participação do paciente nos delitos investigados, respaldados por amplo conjunto probatório produzido no curso de complexa investigação.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e concluir que não haveria risco de reiteração delitiva, como afirmado na inicial desta impetração, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (...) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Ademais, cabe ao Ministro Rogério Schietti Cruz decidir sobre a alegação apresentada na inicial deste habeas corpus de que seria possível a extensão ao paciente dos efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus n. 608.886, impetrado no Superior Tribunal de Justiça em benefício do investigado Eduardo Hage Carmo. Pelo elementos constantes destes autos, não há como concluir pela similaridade de situações, sendo matéria a ser dirimida no Superior Tribunal de Justiça.
    10. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora